Tribunal: TJMT
Processo: 1028243-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028243-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI - CPF: 021.119.041-12 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPANHEIRA DO SÓCIO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

II -
A
o menos nesta fase processual, não há
o
que convença do direito deduzido pela parte agravante, porque não foi apresentada prova contundente nos autos de que a companheira do sócio tenha atuado como sócia de fato da empresa executada ou extraído proveito de sua atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO

STEFANELLO FORMIGHERI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da

Execução de Título Extrajudicial de nº 1000962-11.2023.8.11.0101, ajuizada em face de

CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI e OUTROS, indeferiu o pedido de

desconsideração da
personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa física Ana

Paula da Silva Carolo.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que o pedido de desconsideração da

personalidade jurídica se deve ao fato de que a Sra. Ana Paula da Silva Carolo figura como

sócia oculta da empresa executada, bem como diante da existência de grupo econômico

familiar e a ocorrência de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade e confusão

patrimonial.

Sob essa ótica, afirma que resta evidenciado o vínculo do casal ao observar que em suas

obrigações, ambos declaram o mesmo endereço de moradia, localizado na “Rua Costa Silva,

nº 1524, no Município de Cláudia-MT”, além de possuírem um filho em comum, nascido

em 2009.

Por fim, conclui que os elementos de provas existentes
n
os autos são aptos a demonstrar,

de forma clara, a existência da união estável, o que autoriza que ambos respondam

solidariamente pela dívida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa física Ana Paula da Silva Carolo.

Como consabido, a desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou de abusividade da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como
disregard

of
legal
entity
, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Por outros termos, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional quando a regra legal se revelar
incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.398.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 11/4/2017.)

Nesse contexto,
ao menos nesta fase processual,

não há
o
que convença do direito deduzido pela parte agravante,

porque não foi apresentada prova contundente nos autos
de que a companheira do sócio
tenha atuado como sócia de fato da empresa executada ou extraído proveito de sua atividade econômica.

Assim,
é possível perceber que a pretensão do agravante se baseia

exclusivamente no suposto enquadramento de grupo familiar, o que por si só, a princípio,

não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
.

Por fim, quanto
ao teor da petição de Id.

196777160
, observa-se que a questão
não
foi submetida ao exame do Juízo de origem.

Nesse caso, eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente apenas neste recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ - COGNIÇÃO NA SEGUNDA INST NCIA - IMPOSSIBILIDADE
- OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS.

A cognição na instância recursal de matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo é inviabilizada por caracterizar supressão de instância, em notória ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O deferimento de tutela de urgência é condicionado à demonstração pelo requerente da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.19.036459-6/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9ª C MARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024